Tribunal: TJDFT
Processo: 0719030-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE ELEIÇÃO. LOCAL DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que, reconhecendo a incompetência territorial para processar a demanda em razão do domicílio da parte requerida e da inaplicabilidade do foro de eleição para a cobrança de despesas condominiais, extinguiu o feito sem julgamento de mérito.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular.

3. A pretensão da parte autora é a formação de título executivo judicial referente a despesas condominiais inadimplidas pelo requerido quanto a imóvel situado em condomínio localizado na Colônia Agrícola 26 de Setembro, Vicente Pires/DF.

4. A convenção do condomínio em questão estabelece o valor das contribuições para despesas ordinárias e extraordinárias a serem suportadas pelos condôminos e contém disposição expressa quanto à eleição do foro de Águas Claras para propositura de ação referente a controvérsias decorrentes das obrigações ali estabelecidas.

5. Conquanto o Enunciado 89 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE estabeleça que “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de Juizados Especiais Cíveis” não há, no caso, razão para contrariar o legítimo interesse das partes quanto ao foro eleito para a resolução de qualquer demanda relativa ao condomínio, inclusive no que se refere ao inadimplemento de despesas condominiais.

6. Ademais, de acordo com a jurisprudência do TJDFT, a Colônia/Assentamento Agrícola 26 de Setembro encontra-se inserida na Região Administrativa de Vicente Pires que, por sua vez, integra a Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Portanto, tendo em vista a localização do condomínio e a legítima eleição do referido foro, incabível o reconhecimento da incompetência relativa fundada no domicílio do réu.

7. Configurado error in procedendo, deve-se reconhecer a nulidade da sentença.

8. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que se proceda ao regular processamento e julgamento da demanda.

9. Sem custas e sem honorários ante ausência de recorrente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.